Tribunal: TJDFT
Processo: 0746926-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEVERINO GOMES DE SOUZA contra a decisão interlocutória (ID 16175525 dos autos originários), proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida por BELLA JOIAS LTDA – ME, que rejeitou sua exceção de pré-executividade. Alega o agravante, em síntese, que o imóvel sob o qual recai penhora em decorrência da execução originária está protegido pela cláusula de impenhorabilidade do bem de família. Assevera ser o imóvel objeto da constrição seu único imóvel e utilizado para sua residência e de sua família. Requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo a presente recurso a fim de sobrestar os efeitos da penhora incidente sobre o imóvel e, no mérito, seja reformada a decisão agravada para que seja cancelada a penhora incidente sobre o imóvel referido nos autos. Preparo nos ID’s 21227183 e 21227184. É o relatório. DECIDO. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Cinge-se a controvérsia em identificar a regularidade da penhora realizada em imóvel do agravante, que alega ser seu único imóvel e utilizado para sua residência e de sua família e, portanto, supostamente protegido pela cláusula da impenhorabilidade do bem de família. A análise dos autos não permite conferir de plano a tutela pretendida, pois os fatos trazidos necessitam de adequada verticalização da cognição quanto à questão discutida, o que só pode ser realizado com a abertura do contraditório regular possibilitar o confronto as questões, sobretudo quando se identifica da pesquisa no Sistema de Registros de Imóveis (E-RIDFT) a existência de outros bens imóveis vinculados ao executado, ora agravante, fato não elucidado, a princípio, nas razões recursais. Neste raso exame de cognição liminar, não se identifica, de igual forma, elementos indiciários de que o imóvel objeto da constrição seja efetivamente utilizado como residência única e exclusiva do agravante. - Ausente à primeira vista a necessária demonstração do requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora